Tribunal: TJDFT
Processo: 0708351-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708351-12.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNE LUCAS PINHEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANNE LUCAS PINHEIRO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação ordinária c/c tutela de urgência no 0709764-40.2023.8.07.0018, proposta pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 186983904 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu as impugnações ofertadas pelas partes litigantes e homologou os honorários periciais no montante de R$ 5.915,25 (cinco mil novecentos e quinze reais e vinte e cinco centavos). No agravo de instrumento interposto, a agravante aduz que requereu a produção de prova pericial a fim de comprovar sua condição de Pessoa com Deficiência, em razão do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (CID-10: F84 e CID11: 6A02). Sustenta que o valor arbitrado se mostra incompatível com os valores usualmente propostos em demandas semelhantes por profissionais com especialidade na área de Psiquiatria, em razão da baixa complexidade do objeto da perícia. Ressalta que a proposta de honorários periciais apresentada traz considerações genéricas acerca do valor estabelecido, incluindo, inclusive, “entrevistas com outros informantes” sendo para tanto estabelecido o valor de R$ 1.183,05 (mil cento e oitenta e três reais e cinco centavos). Ao final, o agravante postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a homologação dos honorários periciais em importe correspondente e proporcional à complexidade da demanda. A título de provimento definitivo, pleiteia a reforma do decisum, para que seja confirmada a tutela vindicada. Comprovantes de recolhimento de preparo acostados no ID 56456900. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos legais, admito o processamento do recurso. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves tece as seguintes considerações (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência.1 (grifo nosso). No caso em apreço, observado que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foram homologados os honorários periciais, o pedido liminar deduzido pela agravante deve ser interpretado como pretensão de atribuição de efeito suspensivo, a despeito de haver sido requerida a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Araken de Assis2 ressalta que: (...) só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves3: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem, portanto, duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, constata-se estarem evidenciados o risco de lesão grave e de difícil reparação e a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida pelo agravante, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. Extrai-se do processo de origem que o médico psiquiatra que assiste a recorrente solicitou ajuste laboral por ter sido a agravante diagnosticada com transtorno do espectro autista, e, após ser submetida a junta médica, foi concedida em seu favor restrição de regência de classe. Na sequência, a agravante solicitou sua caracterização como pessoa com deficiência e, após ser submetida a nova junta médica do requerido, teve seu pleito indeferido, razão pela qual ingressou com a ação originária. Cabe registrar que a agravante juntou aos autos de referência o Laudo Psicológico de Avaliação Neuropsicológica (ID 170113486), elaborado por neuropsicóloga particular, com a conclusão de que as observações clínicas corroboram o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista – Leve. De toda sorte, a autora pleiteou a produção de prova pericial e o perito judicial apresentou proposta de honorários no importe de R$ 5.915,25 (cinco mil novecentos e quinze reais e vinte e cinco centavos) ID 184144117 dos autos de origem, alegando que serão gastas 25 (vinte e cinco) horas destinados ao Planejamento da Avaliação Neuropsicológica (item IV a seguir), além das despesas com deslocamentos, reservas de espaço apropriado, aquisição de material de consumo e protocolos de testes e escalas para uso nesse trabalho. Tanto a agravante quanto o agravado ofertaram impugnação à proposta de honorários, alegando que estaria configurada desproporcionalidade entre o valor apontado pelo perito judicial e o trabalho a ser desenvolvido. Nesse sentido, a Gerência de Apoio Científico na Área da Saúde da PGDF – GESAU considerou que a fixação dos honorários no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) estaria dentro do razoável para o caso (ID 186016961. O d. Magistrado de primeiro grau, apesar de considerar que a hipótese se coaduna como causa comum ao judiciário, sem complexidade adicional concernente ao ponto controvertido, indeferiu a impugnação ofertada pelas partes por entender que honorários propostos estão de acordo com os valores mínimos estabelecidos na tabela do Conselho Federal de Psicologia e que seriam são inferiores aos valores cobrados habitualmente em trabalhos realizados em consultório. No caso em apreço, observa-se tratar-se de uma perícia de baixa complexidade, como bem reconhecido pelo juízo a quo. A Constituição da República, em seu artigo 37, VIII, a fim de concretizar o princípio da isonomia, estabeleceu às pessoas com deficiência a garantia de reserva de percentual dos cargos e empregos públicos. No Distrito Federal, a Lei Distrital n. 6.637/2020, em seu artigo 54, § 1o, fixou o percentual mínimo de vagas de cargos e empregos públicos em 20% (vinte por cento). Ressalte-se, neste aspecto, que, no Recurso Extraordinário 1.392.995, o Supremo Tribunal Federal, por meio de decisão monocrática de Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, declarou a constitucionalidade das Leis Distritais n. 6.321/2019 e n. 6.741/2020, assim como dos parágrafos 1o, 2o e 4o do art. 54 e da expressão “bem como o total correspondente à reserva destinada à pessoa com deficiência”, constante do inciso I do artigo 57 da Lei Distrital 6.637/2020. Nos termos do artigo 2o da Lei n. 13.146/2015 (C)onsidera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Já o § 1o do mesmo dispositivo dispõe acerca da forma que deverá ser avaliada a deficiência: § 1o A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará: I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; III - a limitação no desempenho de atividades; e IV - a restrição de participação. No âmbito do Distrito Federal, a Lei no 4.317/2009 instituiu a Política Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência. No artigo 3o, inciso I, conceituou deficiência como toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica ou anatômica que gere incapacidade para o desenvolvimento de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano. Na mesma norma, o artigo 5o enumerou as categorias de deficiência, destacando-se, in verbis: Art. 5o Para fins de aplicação desta Lei, devem-se considerar as seguintes categorias de deficiência: (..) VI – autismo: comprometimento global do desenvolvimento, que se manifesta tipicamente antes dos três anos, acarretando dificuldades de comunicação e de comportamento e caracterizando-se frequentemente por ausência de relação, movimentos estereotipados, atividades repetitivas, respostas mecânicas e resistência a mudanças nas rotinas diárias ou no ambiente e a experiências sensoriais; VII – condutas típicas: comportamento psicossocial, com características específicas ou combinadas de síndromes e quadros psicológicos, neurológicos ou psiquiátricos, que causam atrasos no desenvolvimento e prejuízos no relacionamento social, em grau que requeira atenção e cuidados específicos em qualquer fase da vida; (...) § 1o Caracteriza-se também como deficiência a incapacidade conceituada e tipificada pela Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde – CIF. § 2o Entende-se como deficiência permanente aquela definida em uma das categorias dos incisos deste artigo que se estabilizou durante um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos. § 3o As categorias e suas definições expressas nos incisos deste artigo não excluem outras decorrentes de normas regulamentadas pelo Poder Executivo do Distrito Federal. (grifo nosso) A seu turno, o artigo 1o, § 2o, da Lei n. 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, definiu que a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. Assevere-se, nesse aspecto, que a referida norma conceitua pessoa com transtorno do espectro autista aquela portadora de síndrome clínica caracterizada nos termos de uma ou outra hipótese dos incisos I e II do § 1o do artigo 1o: I - deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento; II - padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos. Recentemente, a Lei Distrital n. 7.279/2023 assim dispôs acerca da validade dos laudos médicos destinados às pessoas com deficiência: Art. 1o Os laudos médicos que tipifiquem deficiências permanentes, emitidos por profissionais médicos do sistema de saúde pública do Distrito Federal, mediante perícia, têm validade indeterminada perante os órgãos. § 1o Entende-se por deficiência aquela enquadrada pelo Estatuto Nacional da Pessoa com Deficiência, em especial em uma das categorias definidas nos incisos do art. 5o da Lei no 4.317, de 9 de abril de 2009, ou em uma das categorias constantes da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde – CIF da Organização Mundial da Saúde – OMS. § 2o Entende-se por deficiência permanente aquela que tenha ocorrido ou se estabilizado por período de tempo ou em condições que tornem a probabilidade de recuperação ou alteração inexistente ou extremamente remota, a critério do profissional médico examinador. Art. 2o Fica prorrogada por tempo indeterminado a validade dos laudos médicos emitidos por profissionais médicos do sistema de saúde pública do Distrito Federal, mediante perícia, nos casos de deficiência permanente tipificada nos termos desta Lei. Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. É de se destacar ainda que o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o profissional da rede privada goza da mesma credibilidade que o médico da rede pública de saúde, sendo o laudo emitido por esse profissional capaz de sustentar o direito do paciente. Nesse sentido: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MEDICAMENTOS. LAUDO DE MÉDICO DE REDE PARTICULAR. MESMA CREDIBILIDADE DO MÉDICO DA REDE PÚBLICA. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. I - Impetrou-se mandado de segurança para fornecimento de medicamento. A controvérsia encontra-se estabelecida, basicamente, na suposta ausência do direito líquido e certo a amparar concessão da ordem, ao fundamento que o laudo médico emitido por profissional da rede privada não seria apto a sustentar a certeza e liquidez do direito, exigindo dilação probatória por ter sido a prova produzida de forma unilateral. II - Todavia tal entendimento não deve prosperar, uma vez que a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o profissional da rede privada goza da mesma credibilidade que o médico da rede pública, até por estar mais próximo ao paciente e conhecedor de sua realidade e do quadro clínico a que esta acometido, sendo seu laudo apto a sustentar o direito do paciente. Nesse sentido: AgInt no AREsp 405.126/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 26/10/2016; REsp 1614636/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 09/09/2016). III - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no RMS: 51629 MG 2016/0198514-7, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 21/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2018) Como decorrência lógica, tem-se que, apesar de não ter sido elaborado por médico da rede pública do Distrito Federal, o Laudo Psicológico de Avaliação Neuropsicológica (ID 170113486 dos autos de origem) possui credibilidade equivalente e, nos termos da Lei Distrital n. 7.279/2023, tem validade indeterminada perante os órgãos. Tal circunstância, por conseguinte, evidencia a baixa complexidade da perícia a ser realizada a fim de se confirmar ou não o diagnóstico da agravante. A seu turno, o artigo 10 da Lei n. 9.289/1996 dispõe sobre o valor dos honorários periciais nos seguintes termos: Art. 10. A remuneração do perito, do intérprete e do tradutor será fixada pelo Juiz em despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 33 do Código de Processo Civil. Da leitura do dispositivo transcrito, verifica-se que os honorários periciais devem ser arbitrados pelo julgador segundo a complexidade da perícia, o tempo a ser gasto para sua realização e a natureza do trabalho a ser desenvolvido, sempre observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O colendo Superior Tribunal de Justiça e esta egrégia Corte, ao apreciarem questão análoga, ressaltam a necessidade de observância da proporcionalidade do valor dos honorários periciais em relação à complexidade da perícia. Confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. EXCESSO NO VALOR HOMOLOGADO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de conhecimento, que homologou os honorários periciais no valor proposto pelo perito. 1.1. O agravante alega, em suma, que os honorários periciais foram fixados em valor excessivo, em quantia muito superior ao limite estabelecido na Resolução 232/2016 do CNJ. 2. Ao fixar os honorários periciais, o juiz deve considerar a complexidade da perícia, o tempo a ser gasto para sua realização, eventual necessidade de deslocamento do perito, a natureza e complexidade dos quesitos apresentados, bem como a expressão pecuniária do direito posto em litígio, sempre observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2.1. Neste sentido: "(...) 1. Na fixação dos honorários periciais, o juiz deverá considerar a complexidade da perícia, o tempo a ser gasto para sua realização, eventual necessidade de deslocamento do perito, a natureza e complexidade dos quesitos apresentados, bem como a expressão pecuniária do direito posto em litígio (...)" (1a Turma Cível, 07515789120208070000, rel. Des. Romulo de Araújo Mendes, DJe 30/06/2021). 3. No caso, o feito de origem trata-se de ação de conhecimento pela qual o autor, ora agravado, pretende a declaração de inexistência de relação jurídica tributária que o isente do pagamento de imposto de renda, bem como a restituição dos valores adimplidos sob aquela natureza, haja vista o diagnóstico de neoplasia maligna que lhe subtrai tal incumbência. 3.1. Na decisão saneadora, a magistrada determinou, de ofício, a realização de prova pericial, ocasião em que consignou que os ônus relativos ao custeio dos honorários de perito seriam rateados entre as partes. 3.2. O perito nomeado pelo juízo apresentou proposta de honorários no valor de R$ 4.250,00, a parte autora concordou com o montante proposto e o DF, contudo, ofertou impugnação, alegando a necessidade de redução para R$ 2.382,75. 4. Com base nas considerações do perito de complexidade da perícia, o tempo gasto para sua realização, de cerca de 19 h, e o valor da hora médica especializada "hora técnica" entre R$ 200-600,00, além dos custos de manutenção, conclui-se que falta plausibilidade jurídica à tese recursal, porquanto o valor dos honorários periciais foi estabelecido de forma proporcional e razoável ao trabalho a ser realizado, com observância de sua importância para a causa. 5. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1382290, 07238902320218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 11/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 10 da Lei n. 9.289/96, os honorários periciais devem ser arbitrados pelo julgador segundo a natureza, a complexidade e o tempo exigido para a realização dos trabalhos técnicos, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 2. Não demonstrado que os honorários periciais foram arbitrados em valor que não atenda aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não há razão para reduzi-los ou substituir o perito nomeado. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1384426, 07222161020218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. Por certo, não se pode perder de vista a necessidade de que o valor dos honorários periciais deva ser fixado em patamar que reflita, de forma proporcional a complexidade da perícia a ser desenvolvida, o tempo necessário para que o perito conclua o trabalho que lhe foi confiado e os recursos técnicos que serão utilizados para este fim. A agravante afirma que, em processo que envolve matéria semelhante, houve proposta de honorários em valor significativamente inferior ao arbitrado pelo d. Magistrado de primeiro grau, fato esse corroborado na manifestação da Gerência de Apoio Científico na Área da Saúde da PGDF – GESAU. Em breve consulta ao sistema PJE, nos autos 0707187-32.2022.8.07.0016, em tramitação perante a 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, observa-se que foram fixados honorários periciais no montante de R$ 3.080,00 (três mil e oitenta reais) (ID 133298341) para execução de perícia similar àquela a ser realizada nos autos de origem. Assim, em um exame não exauriente da questão controvertida, constata-se estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal e o risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que caberá ao agravante o pagamento da aludida despesa processual, sem que possa discutir o valor pago, uma vez que o serviço já terá sido efetivamente prestado, com base no valor fixado pelo d. Magistrado de primeiro grau. Com estas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento do agravo de instrumento Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de março de 2024 às 18:28:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _________________ 1. Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436 2. ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 3. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.